Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-76.2009.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001482-76.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), DEBORA DE PAULA JACINTO - CNPJ: 03.188.597/0001-38 (APELANTE), KAIO DE BESSA SANTOS - CPF: 024.804.441-98 (ADVOGADO), DEBORA DE PAULA JACINTO - CPF: 478.490.101-91 (APELANTE), ISMERINO RORIZ SOARES DE CARVALHO E TOLEDO - CPF: 389.362.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL – EXCESSO DE PENHORA – INOCORRÊNCIA – VALOR LIBERADO CORRESPONDENTE À REALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não é possível evidenciar argumentação se for evidenciado a mácula da preclusão, bem como da inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, já que estas também são sujeitas a questões temporais.

2 – Não há que se falar em excesso de penhora, se houve o respectivo desbloqueio de verba penhorada indevidamente, no montante correspondente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COELTIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1482-76.2009.8.11.0004

APELANTE:
DEBORA DE PAULA JACINTO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Debora de Paula Jacinto
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em síntese, afirma que o débito estaria decaído, ante o decurso do quinquênio entre a data do vencimento do tributo, e a constituição definitiva do crédito, a rigor do que dispõe o artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, afirma que o Magistrado Singular determinou o desbloqueio de verbas penhoradas, entretanto, aponta que este ato seria incompleto, eis que resta R$ 414,17 (quatrocentos e quatorze reais dezessete centavos).

Assim, pugna pela reforma do ato sentencial, a fim de que seja decretada a anulação da Execução Fiscal, ou para que todo o débito penhorado seja liberado.

O Recorrido, no ID nº 68057497, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Debora de Paula Jacinto
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo em razão do pagamento integral do crédito, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que se evidencia, o Recorrente aponta tuas teses a serem satisfeitas neste momento, sendo que a primeira é com relação à decadência, e a segunda com relação ao excesso de penhora.

Pois bem.

Com relação à decadência, é certo que esta sequer pode ser analisada neste momento, pois, pelo que se verifica, o primeiro momento em que o Recorrente aponta este argumento é no presente recurso.

É certo que, a decadência é matéria de ordem pública, e poderia ser arguida em qualquer momento, mas o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que até as matérias de ordem pública podem ser fulminadas pela preclusão.

Além de precluído, o ponto se trata de inovação recursal, outra mácula que impossibilita a análise da questão. Neste sentido, veja-se o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, acerca do que foi disposto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTENDO O REAJUSTE DAS MENSALIDADES RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CC/2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. Na hipótese, a questão acerca da prescrição do pedido de restituição das quantias pagas não foi analisada pelo Colegiado estadual, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

[...]

(AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021).

Desta maneira, não há como analisar a ocorrência, ou não, da decadência no presente feito.

No que tange o segundo ponto mencionado, é possível observar que o Recorrente aponta a ocorrência do excesso da penhora, já que, embora o Magistrado Singular ter determinado, no ato sentencial, o desbloqueio de R$ 2.097,81 (dois mil noventa e sete reais oitenta e um centavos), ante o pagamento voluntário, ainda será necessário o desbloqueio de R$ 414,17 (quatrocentos e quatorze reais dezessete centavos).

É certo, contudo, que a liberação realizada pelo Magistrado Singular não foi incorreta, já que correspondeu ao montante exato a ser liberado em prol do Recorrente.

Pode ser observado que, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora online nas contas do Devedor, no montante correspondente à época (
26-7-2017 –
R$ 4.139,70), e, logo após a constrição patrimonial, o Recorrente compareceu nos autos a demonstrar que em
13-8-2015
efetuou o depósito da cobrança, no montante de R$ 2.261,15 (dois mil duzentos e sessenta e um reais quinze centavos – ID nº 68057469).

O Recorrido, no primeiro grau, apontou que, à época do depósito, o montante da execução correspondia a R$ 3.436,91 (três mil quatrocentos e trinta e seis reais noventa e um centavos), sendo que, ao subtrair o valor do referido montante, com o valor depositado, chega-se ao total de R$ 1.175,76 (mil cento e setenta e cinco reais setenta e seis centavos).

Ao atualizar o mencionado débito, na data da constrição patrimonial, que bloqueou R$ 4.139,70, alcança-se o valor de R$ 2.041,89, consoante os cálculos demonstrados pelo Recorrido no ID nº 68057497, por meio de demonstrativo, logo, ao subtrair o valor do montante real da dívida no momento do bloqueio, com o montante bloqueado, alcança-se o montante de R$ 2.097,81 (dois mil noventa e sete reais oitenta e um centavos), este que seria indevido.

Destarte, este foi o valor desbloqueado pelo Magistrado Singular, logo, não há que se falar em excesso de penhora, já que o valor liberado corresponde ao valor indevidamente bloqueado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, a manter incólume a r. Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021